Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO EM FAVOR DE TERCEIRO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. REITEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 373, I do Código de Processo Civil – CPC estabelece que: “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.
2. “A inexistência de prova inequívoca das alegações da parte agravante nos autos, sobretudo quanto ao contrato firmado entre as partes, que possui a forma verbal, impede a concessão da medida liminar de reintegração de posse, remetendo a demanda a uma análise de cognição exauriente, a ser desempenhada pelo Juízo a quo. (Acórdão 1637959, 07283935320228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, j. em 9/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022).
3. No caso, não há elementos mínimos capazes de concluir que o agravante efetivamente celebrou contrato de compra e venda com o agravado. Somente após a questão ser submetida ao contraditório e à dilação probatória é que será possível definir, com exatidão, a medida a ser tomada.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.